Tribunal: TJMT
Processo: 1030720-02.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030720-02.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO LUCENA DE AZEVEDO - CPF: 096.484.626-82 (APELANTE), THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 013.664.846-06 (ADVOGADO), LUCIANA SETTE MASCARENHAS registrado(a) civilmente como LUCIANA SETTE MASCARENHAS - CPF: 032.874.986-90 (ADVOGADO), RAFAELLA GODOY FERREIRA GUIMARAES - CPF: 018.290.726-09 (ADVOGADO), VERA LUCIA BACKES - CPF: 825.184.591-20 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), WALTER GOMES ROMERO - CPF: 053.282.801-13 (APELADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), IVONE DE FATIMA DA SILVA PERICIN - CPF: 895.717.701-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA OU RESCISÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS AUTÔNOMOS E SUBSIDIÁRIOS FORMULADOS EM ADITAMENTO À INICIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação, rescisão ou declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedidos autônomos e subsidiários regularmente formulados pelo autor; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para apreciação direta dessas pretensões pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

1. Os arts. 141 e 492 do CPC impõem ao julgador o dever de decidir a controvérsia nos limites dos pedidos formulados pelas partes, inclusive aqueles apresentados de forma subsidiária ou sucessiva.

2. A sentença enfrentou apenas o pedido principal de anulação contratual por vício de consentimento, sem apreciar pedidos autônomos e subsidiários relacionados à rescisão contratual, à restituição dos valores pagos e à eventual responsabilidade patrimonial do corréu.

3. A rejeição do pedido principal não prejudica automaticamente os pedidos subsidiários formulados para a hipótese de improcedência da pretensão principal, os quais possuem conteúdo decisório próprio e aptidão para produzir efeitos jurídicos distintos.

4. A ausência de pronunciamento sobre pedidos expressamente formulados configura negativa parcial de prestação jurisdicional e caracteriza julgamento
citra petita
.

5. A teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC não se aplica ao caso, pois os pedidos não apreciados demandam análise probatória e valoração de questões fáticas ainda não examinadas pelo juízo de origem.

6. O julgamento imediato pelo Tribunal importaria supressão de instância e afastaria o exame originário das questões controvertidas pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que deixa de apreciar pedidos autônomos ou subsidiários regularmente formulados pela parte incorre em vício de julgamento citra petita.

2. A improcedência do pedido principal não dispensa a análise dos pedidos sucessivos formulados para a hipótese de seu não acolhimento.

3. A teoria da causa madura não se aplica quando os pedidos omitidos dependem de prévia análise probatória e de pronunciamento do juízo de primeiro grau.

4. O reconhecimento do julgamento citra petita impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento com apreciação integral dos pedidos deduzidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1026991-41.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.04.2026, publ. 06.04.2026; TJMT, Apelação n. 1045384-57.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025, publ. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ EDUARDO LUCENA DE AZEVEDO
, contra a sentença de ID 372024505, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação Rescisória, Anulatória ou Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada em desfavor de
VERA LUCIA BACKES e WALTER GOMES ROMERO,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões (ID 372024513), o apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória/rescisória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o magistrado singular deixou de apreciar pedidos autônomos e subsidiários formulados em aditamento à petição inicial, incorrendo em julgamento
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional, vício que, segundo afirma, não foi sanado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

No mérito, sustenta a existência de
error in judicando
, defendendo que restou comprovado vício de consentimento decorrente de erro substancial e omissão dolosa dos réus acerca da real situação jurídica do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Alega que adquiriu o bem acreditando se tratar de imóvel regularizado e apto à futura comercialização, tendo posteriormente constatado a inexistência de matrícula individualizada em nome da vendedora e a necessidade de prévia regularização dominial por meio de ação de usucapião, circunstância que teria sido deliberadamente omitida pelos apelados.

Afirma que a vendedora e o corréu Walter Gomes Romero tinham pleno conhecimento da irregularidade registral e, mesmo assim, prestaram informações incompatíveis com a realidade do imóvel, induzindo-o à celebração do negócio.

Aduz, ainda, que comprovou ter arcado sozinho com o pagamento das parcelas do contrato, mediante transferências bancárias realizadas com recursos próprios, sem qualquer participação financeira do corréu Walter, razão pela qual requer o reconhecimento de seu direito exclusivo à restituição dos valores eventualmente devolvidos, alegando que eventual reconhecimento de direitos patrimoniais em favor do corréu configuraria enriquecimento sem causa.

Defende, igualmente, a inexistência de união estável entre ele e Walter Gomes Romero, argumentando que mantiveram apenas relacionamento afetivo, sem convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituir família, motivo pelo qual reputa descabida qualquer pretensão patrimonial fundada em alegada entidade familiar.

Ressalta ter sofrido expressivos danos morais em decorrência da conduta dos apelados, afirmando que a perda do investimento realizado, associada à quebra de confiança depositada na vendedora e no corréu Walter, ocasionou intenso sofrimento psicológico, crises de ansiedade, depressão e profundo abalo emocional, circunstâncias que, segundo defende, ultrapassam o mero dissabor contratual e ensejam reparação indenizatória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença por julgamento citra petita ou, sucessivamente, reformada integralmente a decisão de mérito, a fim de declarar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, ou, subsidiariamente, decretar sua rescisão, com restituição dos valores pagos exclusivamente ao apelante, além da condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (IDs 372024517 e 372024516), os apelados WALTER GOMES ROMERO e VERA LÚCIA BACKES pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O Recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 372534866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – SENTENÇA
CITRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ EDUARDO LUCENA DE AZEVEDO
ajuizou Ação Ordinária de Declaração de Nulidade ou Anulação e Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
VERA LÚCIA BACKES e WALTER GOMES ROMERO
, buscando a desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, ao fundamento de que sua manifestação de vontade teria sido viciada por erro substancial quanto à situação jurídica do imóvel, postulando, ainda, a restituição dos valores pagos e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 372024505):

“(...) Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Com efeito, “a nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento, ou seja, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil” [TJ-RS - AC: 70069528909 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 16/06/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2016]. E mais, a prova da alegada coação é ônus que cabe ao requerente nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil [TJ-RS - AC: 70080047285 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019].

Segundo a norma de regência, é anulável o negócio jurídico por
erro
, “quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” [art. 138 do Código Civil]. O erro que dá ensejo à anulação do negócio jurídico deve ser ao mesmo tempo,
relevante (substancial)
e de modo que
não poderia ser percebido nas circunstâncias do negócio, se o declarante tivesse o padrão de um indivíduo de diligência média (‘homem médio’)
, ou seja, o erro deve partir de uma premissa equivocada aliada a ausência de conhecimento/compreensão sobre o negócio jurídico entabulado.

Cabe referir, ainda, neste ponto, dado a extrema relevância/pertinência de suas observações, a lição de Orlando Gomes, renomado civilista, cujo magistério, acerca do instituto, assinala:

“O erro substancial é o que afeta o núcleo essencial da manifestação de vontade, tornando o ato jurídico anulável por vício de consentimento. Ocorre quando, se o declarante tivesse conhecido a realidade, não teria manifestado sua vontade ou o teria feito de outro modo”.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...) (REsp n. 1.163.118/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, REPDJe de 05/08/2014, DJe de 13/6/2014.)

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, principalmente as imagens arquivadas ao evento nº 168374868, em cotejo com o documento constante no evento nº 168374866, deduz-se que o requerente José Eduardo e o requerido Walter, ambos residentes em Portugal, mantiveram relacionamento afetivo entre os anos de 2021/2022.

E, segundo o teor da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (vide o teor das gravações audiovisuais inseridas no evento nº 210009454), o requerente e o requerido Walter vieram ao Brasil no intuito de visitar seus familiares e optaram por adquirir imóveis na cidade de Sinop/MT, onde residia a família de Walter e em Betim/MG, cidade de residência da família de José Eduardo, conforme relatado pelo próprio requerente em sua oitiva e pelo documento arquivado ao evento nº 137802835 (recibo de pagamento de financiamento imobiliário), além do próprio contrato discutido nos autos. E mais: segundo o relato das testemunhas, o requerente objetivava obter vantagem econômica com a valorização do imóvel, situação que demonstra que detinha ciência sobre o negócio que entabulou.

Em seu depoimento pessoal, Luiz Eduardo Lucena de Azevedo (requerente), expôs que durante esse período em que esteve no Brasil, visitou o imóvel a ser adquirido, conversou com Vera, proprietária/possuidora, foi até o cartório e prefeitura, antes de assinar o contrato:

(...) Estavam presentes no Brasil quando assinaram o contrato. Foram até o cartório/prefeitura. Os pais do Walter moram ao lado da casa que comprou. Ficou alguns dias na casa dos pais do Walter por duas semanas quando vieram ao Brasil. A mãe do Walter que apresentou a vendedora. Agiu por boa-fé das informações que o Walter passou. Assinaram o contrato na casa da Vera. Assinaram todos juntos. Foi com o Walter no cartório. O advogado Paulo Benitez era melhor amigo do Walter e iria auxiliar no processo. Verificou o imóvel antes da assinatura do contrato, estive lá (...).

A testemunha Flávia Azevedo Assis, prima do requerente, ao ser inquirida na condição de informante, relatou:

(...) Não sabe sobre a questão da documentação. Compraram o imóvel para investir e que ia valorizar. Os dois fizeram uma procuração no meu nome para, caso precisasse resolver alguma situação sobre a casa para que eu pudesse resolver. Depois o Eduardo falou que os documentos não saíram (...)

A testemunha Valdir Jessica Lopes da Silva, afirmou:

(...) A única coisa que eu sei, ele comentou comigo que estava mal porque tinha comprado uma casa e estava passando por momentos complicados. Estou apreensivo porque acho que caí num golpe, mas não me explicou muita coisa porque a gente tinha acabado de se conhecer. Conheceu ele em março de 2023. Não sabe sobre o contrato e nem sobre a documentação (...).

A testemunha Samuel Ribeiro Silva, sustentou:

(...) Sabe dos fatos porque o autor contou, não acompanhou negociação alguma. Acredita que ele comprou junto com o Walter. Era um grande investimento. Veio a saber, posteriormente, que ele nunca poderia fazer a venda do imóvel porque havia problemas com o registro do imóvel (...).

Nesta ordem de ideias, conclui-se à toda evidência, que toda a fase de propostas e fechamento do negócio jurídico foi realizado entre partes presentes e no local de situação do bem, de modo que eventual dúvida quanto à documentação (conferência de propriedade, existência de matrícula individualizada, cadeia dominial, etc.) poderia/deveria ter sido sanada por meio da análise da documentação registral do bem (que, a propósito, tem natureza pública e está disponível a todos), pois “a transferência de propriedade de imóveis se faz por meio do registro do título translativo no registro de Imóveis” [art. 1.245 do Código Civil]. Principalmente por se tratar de documentação pública, é dever dos compradores verificar a situação do imóvel, a legitimidade e idoneidade do vendedor, dentre outros elementos, antes da celebração do contrato.

Neste contexto, pelo contingente de provas amealhados no processo, principalmente o fato de o requerente ser pessoa instruída (bancário, conforme declaração de evento nº 171248249), possuir outro imóvel no país (ID 137802835), e estar presente no local do imóvel e ter buscado averiguar algumas situações perante o cartório de imóveis e prefeitura, deflui-se que atuou com falta de cautela mínima ao deixar de verificar a titularidade e a existência de registro (matrícula individualizada) da propriedade ou de ter buscado orientação jurídica, já que permaneceu por aproximadamente 15 dias na cidade.

A ratificar tal posicionamento, colho do repertório de jurisprudência dos tribunais estaduais, o entendimento pacífico sobre a necessidade do comprador em tomar cautelas mínimas sobre a situação do imóvel, em casos semelhantes:

(...) (
TJMT
. N.U 1010007-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

(...) (TJRO - APELAÇÃO CÍVEL: 70115491420198220007, Relator.: Des . Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 27/09/2023, Gabinete Des. Raduan Miguel).

(...) (TRT-3 - AP: 00107826320215030053 MG 0010782-63.2021.5.03.0053, Relator: Paulo Roberto de Castro, Data de Julgamento: 23/05/2022, Setima Turma, Data de Publicação: 24/05/2022)

(...) (TRT-3 - AP: 00107826320215030053 MG 0010782-63.2021 .5.03.0053, Relator.: Paulo Roberto de Castro, Data de Julgamento: 23/05/2022, Sétima Turma, Data de Publicação: 24/05/2022).

O dever de diligência imposto ao homem médio exige que, quando da aquisição de imóvel, que o comprador se certifique da existência/inexistência de pendências judiciais que recaem sobre o bem e possível existência/inexistência de matrícula e sobre a própria identificação do vendedor (se o promitente vendedor coincide com a pessoa indicada na matrícula como sendo o proprietário), “detalhe” este que, em sua ausência, já denotaria a necessidade de regularização dos registros da propriedade.

Em seu depoimento pessoal, a requerida Vera Lúcia relata que “tratou sobre o negócio com os dois, embora sua referência fosse o Walter, por não conhecer José Eduardo, porém, o imóvel foi apresentado e negociado por ambos” (ID 210009454):

(...) Passou a posse (chave) do imóvel assim que assinou o contrato. Até um tempo atrás as contas de água e energia estavam no meu nome, acredita que estava sendo alugado porque tinha consumo, depois tiraram do meu nome e não soube mais. As constas permaneceram no meu nome até 2024. Quando meu nome ia para o Serasa comunicava eles para regularizar o débito. Não sei se tem contrato de locação. Acabei de receber essa casa em agosto de 2023. O Eduardo figurou neste contrato porque era namorado do Walter. A minha referência de negócio sempre foi o Walter. Ele olhou a casa, fez perguntas sobre o negócio.... Conversou com os dois, os dois olharam o imóvel, fizeram perguntas, fizeram contraproposta. A gente não entrou muito a fundo no assunto sobre a matrícula, escritura do imóvel porque o Walter já sabia da situação e o Eduardo nunca perguntou sobre isso. O Walter sabia da situação da necessidade de usucapião. Não tem nenhum ônus sobre o imóvel. Em relação ao desembaraço não tem nenhum impeditivo de realizar a escritura ou usucapião. Tinha contrato com os dois e queria que fosse cumprido, para mim não tinha importância de quem vinha os pagamentos.

Estas circunstâncias, aliadas ao fato de manter relacionamento afetivo com o requerido Walter, à época da celebração do negócio, faz cair por terra a alegação de que o requerido tenha se “aproveitado” da relação para “ludibriar” o requerente a adquirir o bem mediante indução a erro, sobretudo diante da relação de confiança existente entre eles e porque o requerente entabulou conversas diretamente com a vendedora antes e após ter efetuado quase a integralidade do preço, sem nada mencionar/reclamar quanto à suposta omissão sobre a situação registral do bem (ID 137805043).

Por outro lado, também não se verifica inadimplemento contratual por parte da vendedora ou indução a erro essencial, tendo em vista que a matrícula da área em se situa o imóvel consta como proprietário pessoa diversa (ID 168510116) e na cláusula segunda do contrato (ID 137805041) prevê que a vendedora (requerida Vera) era “a justo título, legítima possuidora do imóvel”, disposição contratual esta que reforça a clareza quanto à qualidade da promitente vendedora (possuidora a justo título e não proprietária):

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que não subsistem provas materiais concretas que demonstrem qualquer vício a macular o negócio jurídico. Portanto, a improcedência da pretensão autoral de declaração de nulidade contratual ou rescisão contratual por culpa da requerida despontam como medida inevitável/inquestionável.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por José Eduardo Lucena de Azevedo contra Vera Lúcia Backes e Walter Gomes Romero e
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85 § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o autor ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].”

Inconformado com a r. sentença, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
citra petita
, ao argumento de que a sentença deixou de apreciar pedidos autônomos e subsidiários formulados no aditamento à petição inicial.

Pois bem.

A preliminar merece acolhimento.

O art. 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija iniciativa da parte. Na mesma linha, o art. 492 do mesmo diploma estabelece ser vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Da conjugação desses dispositivos decorre que a sentença deve guardar correspondência com os pedidos efetivamente formulados, inclusive aqueles apresentados de forma subsidiária ou sucessiva, quando regularmente admitidos no processo.

No caso, verifica-se que, além do pedido principal de anulação do contrato por vício de consentimento, o autor formulou pedidos autônomos e subsidiários no aditamento à inicial, dentre eles: o reconhecimento de que teria sido o único pagador das parcelas, com direito exclusivo à restituição; a rescisão contratual por sua vontade, sem multa e com restituição integral; a rescisão com restituição das parcelas pagas, admitida retenção máxima de 10%; e, ainda, a condenação subsidiária do corréu Walter Gomes Romero ao ressarcimento integral dos valores pagos, caso não acolhida a pretensão em face da vendedora.

A sentença, todavia, concentrou sua fundamentação na inexistência de vício de consentimento, dolo, erro substancial ou ato ilícito apto a justificar a anulação do negócio jurídico e a indenização por danos morais, concluindo pela improcedência da pretensão autoral. No caso, embora tal fundamentação enfrente o núcleo do pedido principal, não há pronunciamento específico sobre os pedidos sucessivos e autônomos deduzidos no aditamento.

Com efeito, a rejeição do pedido principal de anulação por erro substancial não torna automaticamente prejudicados todos os pedidos subsidiários. Isso porque parte deles foi formulada justamente para a hipótese de não acolhimento da pretensão principal, especialmente aqueles referentes à rescisão contratual por vontade do comprador, com definição das consequências patrimoniais, e à eventual responsabilidade do corréu Walter perante o autor.

Também não se trata de mera ausência de enfrentamento de argumento ou fundamento jurídico secundário. A omissão recai sobre pedidos propriamente ditos, com conteúdo decisório autônomo e aptos, em tese, a produzir resultado prático diverso daquele decorrente da simples improcedência da anulação contratual.

Nesse contexto, o julgamento que deixa de apreciar pedido expressamente formulado pela parte incorre em vício
citra petita
, por negativa parcial de prestação jurisdicional.

Outrossim, ressalte-se que não se desconhece a possibilidade de o Tribunal, em determinadas hipóteses, aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Todavia, no caso concreto, essa providência não se mostra adequada.

Os pedidos não apreciados dependem de valoração probatória ainda não realizada pelo juízo singular, especialmente quanto à origem dos recursos utilizados no pagamento do contrato, à efetiva participação patrimonial do corréu Walter Gomes Romero, à natureza da relação mantida entre os compradores, à repercussão jurídica da assinatura do contrato por ambos e às consequências econômicas de eventual desfazimento do negócio.

Ainda que existam documentos nos autos indicando a realização de pagamentos pelo autor, a conclusão sobre o direito exclusivo à restituição, a existência ou não de crédito regressivo, eventual enriquecimento sem causa e a responsabilidade subsidiária do corréu Walter exige análise do conjunto probatório em primeiro grau, inclusive à luz das provas documental e testemunhal produzidas durante a instrução.

Da mesma forma, os pedidos subsidiários de rescisão contratual demandam exame inicial sobre a possibilidade de desfazimento do negócio sem culpa da vendedora, o percentual eventualmente retido, os efeitos da posse exercida sobre o imóvel, a existência de aluguéis ou frutos e a forma de recomposição patrimonial das partes.

Não se cuida, portanto, de matéria exclusivamente de direito ou de questão cuja solução decorra automaticamente da prova documental já destacada. A apreciação direta por esta instância, sem prévio pronunciamento do juízo de origem, importaria indevida supressão de instância e afastaria das partes o direito ao exame originário das questões fáticas e jurídicas que compõem os pedidos sucessivos.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos monitórios constituem meio de defesa amplo, podendo veicular qualquer matéria defensiva admissível no procedimento comum, nos termos do art. 702, §1º, do CPC.

A apresentação de argumentos específicos e fundamentados pela embargante impõe ao julgador o dever de enfrentamento individualizado das teses suscitadas.

A rejeição genérica dos embargos, sem análise concreta das alegações relevantes, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A ausência de manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia caracteriza julgamento citra petita.

A complexidade das questões fáticas e a necessidade de produção de prova impedem o julgamento imediato da causa em grau recursal.

A inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação. (...)”
(N.U 1026991-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR:

O julgamento citra petita compromete a integralidade da prestação jurisdicional e caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede o exame de matérias potencialmente aptas a obstar o julgamento de mérito.

A sentença impugnada deixou de enfrentar as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e inépcia da petição inicial, ainda que tais matérias tenham sido oportunamente suscitadas e reiteradas pela parte recorrente.

A omissão na apreciação de matérias prejudiciais ao mérito configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A aplicação da Teoria da Causa Madura é incabível na hipótese, pois pressupõe a validade da sentença recorrida, o que não se verifica no presente caso.

A anulação da sentença implica o retorno dos autos à instância de origem, vedando-se ao tribunal ad quem suprir a omissão sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença que deixa de apreciar preliminares expressamente suscitadas pela parte em contestação incorre em vício de julgamento citra petita e deve ser anulada por cerceamento de defesa.

A Teoria da Causa Madura não se aplica quando a sentença é nula por omissão relevante.

O tribunal ad quem não pode suprir omissão do juízo de origem sob pena de supressão de instância.

(...)”
(N.U 1045384-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025) (g.n)

Assim, reconhecido o vício
citra petita
, impõe-se a anulação da sentença, para que outra seja proferida, com apreciação expressa dos pedidos não enfrentados, inclusive aqueles formulados de modo subsidiário no aditamento à petição inicial.

Em razão do acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
citra petita
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com apreciação expressa dos pedidos autônomos e subsidiários formulados no aditamento à petição inicial, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026